Tribunal: TJDFT
Processo: 0032781-68.2012.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS. SISBAJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não pode o juiz reapreciar matéria já analisada e julgada anteriormente pelo Tribunal, inclusive com trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e ofensa à coisa julgada.
2. A constrição de ativos, ainda que de forma parcial, tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme estabelece o artigo 921, parágrafo 4o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.